Tribunal: STF
Processo: ARE 1384675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - ARTIGO: 217-A, C/C 226, II, DO CP, C/C 1º, VI, DA LEI 8.072/90, POR DIVERSAS VEZES, N/F 71, DO CP E N/F DA LEI 11.340/06. PENA: 30 ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. Narra a denúncia, em síntese, que o apelante, de forma livre e consciente, por diversas vezes, praticou atos libidinosos com Tais dos Santos Braga, criança nascida em 10/07/2007 e — portanto — menor de catorze anos de idade ao tempo dos fatos. O recorrente era namorado da avó da vítima, tendo por isso autoridade sobre a mesma. Nesse cenário, o apelante, nas diversas e reiteradas vezes em que molestou sexualmente a vítima bolinava o corpo da vítima, mesmo sabedor de que ela era menor de catorze anos de idade,passando as mãos nos seios e na vagina da criança, além de dar beijos na boca, sempre contra a vontade da criança e com a promessa de dar um telefone celular para comprar o silêncio da criança. COM PARCIALRAZÃO A DEFESA. Impossível a absolvição: O conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime. O depoimento da vítima e das demais testemunha são unânimes, firmes e harmônicos entre si. A palavra das vítimas tem valor relevante para embasar o decreto condenatório, e tais declarações revestem-se de extrema relevância. Recorrente que se valia da condição de namorado da avó da vítima para praticar com a mesma atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com a promessa de presenteá-la com um telefone celular em troca de seu silêncio. Prova técnica que confirma os abusos. Não há espaço para absolvição. DOSIMETRIA QUE DEMANDA REFORMA. DESPROPORCIONAL. Sentença que se mostrou muito bem fundamentada, porém desproporcional. Desse modo, apenas o quantum estabelecido não foi razoável. Da nova dosimetria: Na primeira fase reconhecida a circunstância judicial da consequência do crime, pois a equipe técnica apontou a necessidade de Taís ser encaminhada para tratamento com psicólogo ou psicanalista em razão de os fatos terem abalado sua saúde emocional e psicológica, conforme narrado pela própria vítima em seu depoimento, bem como, pelo relatório técnico do estudo psicossocial. Assim, fixo a pena base em 08 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase não há causa atenuante a ser reconhecida, mas há a agravante prevista no artigo 61, II, "h", pois a vítima nasceu em 10.07.2007, e os crimes começaram a ser praticados em dezembro de 2017, contando a vítima com menos de 12 anos conforme a definição de criança prevista no artigo 2° do ECA. Não se trata de bis id idem, mas de mera diferenciação do tipo criminoso, pois vítimas maiores de 12 anos e menores de 14 não levariam a este tipo de exasperação. Por fim, deixo de exasperar a pena devido ao artigo 61, II, "f", do CP, por caracterizar bis id idem com o artigo 226, II, do CP. Na segunda fase fixo a pena intermediária do recorrente em 9 anos de reclusão. Na terceira há a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do CP — e ausente causa de diminuição — torno a pena definitiva do apelante em 13 anos, 6 meses de reclusão. Por fim, há a continuidade delitiva conforme fartamente narrado pela denúncia e comprovado no processo. Desta forma, aumento a pena do recorrente em 1/6, o que dá a pena definitiva em 15 anos e 9 meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado. Reforma parcial da sentença. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Ab initio, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial do recorrente para “decotar a agravante do art. 61, II, h, do Código Penal”, restando prejudicado o recurso extraordinário nesse ponto. 



    No mais, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à alegada insuficiência probatória, ao contrário do que aduz a defesa, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime, conforme se verifica pelo contexto probatório produzido tanto em sede policial como em juízo.



    A autoria e a materialidade do delito restaram suficientemente comprovadas através do registro de ocorrência de doc. 08, termos de declarações da genitora de doc. 10 (fls. 05/06/09/10) e docs. 23 (fls.16/17), relatório final de inquérito de doc. 23, estudo psicossocial de doc. 43, e especialmente pela prova oral produzida em juízo sob crivo do contraditório e da ampla defesa.



    (...)



    Note-se que, ao contrário do que aduziu a defesa, os depoimentos são unânimes, firmes e harmônicos entre si, sendo a prova segura a espancar qualquer dúvida sobre a autoria do delito.



    É cediço que a palavra das vítimas tem valor relevante para embasar o decreto condenatório, e tais declarações revestem-se de extrema relevância, ainda mais quando se coaduna com os demais elementos angariados aos autos, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência dos tribunais.



    Delitos dessa natureza geralmente são praticados em esfera mais íntima, sem outras testemunhas. Por isso, as declarações das vítimas, merecem especial destaque e, por serem firmes e coerentes, são plenamente aptas a embasar o decreto condenatório.



    (...)



    Assim, por todo o exposto, conclui-se que o conjunto probatório é satisfatório e hábil ao decreto condenatório proferido. A r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.



    (...)



    Da nova dosimetria:



    (...)



    Na terceira há a causa de aumento prevista no artigo 226, II,do CP — e ausente causa de diminuição — torno a pena definitiva do apelante em 13 (treze) anos, 6 (seis) meses de reclusão.



    Por fim, há a continuidade delitiva conforme fartamente narrado pela denúncia e comprovado no processo. Desta forma, aumento apena do recorrente em 1/6 ( um sexto), o que dá a pena definitiva em 15(quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão. "



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente